Tribunal: STF
Processo: HC 229386
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Concurso de crimes. Condenação a pena acima de 20 anos. Impetração dirigida contra decisão monocrática de ministro do STJ. Inadmissibilidade. Precedentes. Alegação de excesso de prazo para julgamento da apelação. Demora justificada. Processo complexo (14 réus). Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.